Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-52.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Código de Trânsito Brasileiro. Crime de perigo abstrato. Prova testemunhal. Dolo comprovado. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79761982).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o fato é atípico em razão da ausência de dolo, pois não há evidências de que o apelante tenha permitido, confiado ou entregue o veículo a pessoa não habilitada.
4. Alega que somente há o preenchimento do tipo se o agente tem conhecimento da condição de pessoa não habilitada. Afirma não haver prova nos autos de que o réu teria entregado a direção do carro dolosamente ao condutor, com pleno conhecimento da irregularidade. Acrescenta que os policiais apenas relataram o que o filho do apelante teria dito no momento da abordagem, sem esclarecimento sobre a vontade e a intenção do apelante, que não estava no carro nem nas proximidades; o filho não foi ouvido em Juízo e, no interrogatório, o apelante negou a autorização, dizendo que estava trabalhando e que o filho pegou o carro escondido para ir ao curso, o qual estava em fase de conclusão, tendo sido juntado, na fase do art. 402 do CPP, certificado do curso cuja conclusão ocorreu um dia após os fatos, o que reforça a versão defensiva. Assim, pugna pela absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.
5. Em contrarrazões, o MPDFT pugna pela manutenção da sentença (ID 79761987).
6. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80216427).
II. Questão em discussão
7. Comprovação da autoria e da materialidade do crime previsto no art. 310 do CTB.
III. Razões de decidir
8. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
9. De início, ressalto que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
10. Consta da denúncia (ID 79761732) que: "No dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 21 horas, na Vila São José, em frente à Vila Olímpica, Brazlândia/DF, o denunciado entregou a condução do veículo VW Gol, placa ONE-5832/DF, cor vermelha, para seu filho, adolescente com 16 anos de idade, não habilitado. O menor assumiu a direção do veículo e o conduziu, quando foi abordado em um ponto de bloqueio da Polícia Militar, até que o denunciado comparecesse para retirada do veículo."
11. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n. 176450-2024 (ID 79761726) e pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
12. Com efeito, o policial militar A.R.D.S., ouvido em juízo, declarou que a equipe realizava blitz quando abordou veículo VW Gol, de cor vermelha, conduzido por adolescente menor de idade, identificado como filho do réu, tendo o condutor informado que recebeu o veículo do pai para se deslocar, segundo se recorda, a uma festa com amigos. Embora a referida testemunha tenha esclarecido que não conversou diretamente com o acusado no local, seu depoimento corrobora o relato do policial S.A.D.S.B. e confirma que a versão inicial apresentada pelo condutor menor foi no sentido de que houve autorização paterna para a condução do automóvel.
13. A testemunha policial S.A.D.S.B. afirmou que o adolescente condutor declarou, no momento da abordagem, que dirigia o veículo com autorização do pai, ora apelante, informação que, segundo o relato, foi confirmada quando o acusado compareceu ao local para a retirada do automóvel.
14. A convergência dos depoimentos policiais quanto à declaração espontânea do menor, prestada no momento da abordagem, confere especial credibilidade à prova, sobretudo por se tratar de relato imediato aos fatos, colhido em contexto de flagrância.
15. A posterior negativa do réu em juízo, no sentido de que o filho teria pegado o veículo sem autorização, revela-se isolada e desacompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar a versão apresentada pelos agentes públicos, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável acerca da autoria. Ressalte-se, ainda, que o próprio acusado reconheceu ter ciência de que o filho era menor de idade e sabia dirigir, o que evidencia o conhecimento acerca da ausência de habilitação legal para a condução de veículo automotor.
16. Não prospera a alegação de uso do veículo sem autorização para fins de curso profissional, quando a prova testemunhal policial é firme no sentido de que o menor declarou ter recebido permissão do genitor para condução do automóvel.
17. Assim, contrariamente ao que sustenta o apelante, as informações trazidas aos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, não havendo falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.
IV. Dispositivo e tese
18. Apelação conhecida e desprovida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 310.